Tribunal: STF
Processo: HC 88174
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
   PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXECUÇÃO ANTECIPADA.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
A prisão sem fundamento cautelar, antes
   de transitada em julgado a condenação, consubstancia execução
   antecipada da pena. Violação do disposto no artigo 5º, inciso
   LVII da Constituição do Brasil.
Ordem concedida.